Tribunal: STJ
Processo: 1020895-93.2022.8.26.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242593 - SP(2025/0418924-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NORMA HELENA GUIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE ADELLE CALDEIRA VILLANI - SP318300
ANNA CAROLINA JESSOUROUN DE OLIVEIRA - SP359329
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
RODRIGO FRASSETTO GOES - SP326454
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SP321751
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE
SÚMULA 568/STJ.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação indenizatória.
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do
STJ não merece reforma.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c8bc2d5-7de0-4b57-aaed-9aace5ac31b6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242593 - SP(2025/0418924-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NORMA HELENA GUIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE ADELLE CALDEIRA VILLANI - SP318300
ANNA CAROLINA JESSOUROUN DE OLIVEIRA - SP359329
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
RODRIGO FRASSETTO GOES - SP326454
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SP321751
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE
SÚMULA 568/STJ.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação indenizatória.
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do
STJ não merece reforma.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por NORMA HELENA GUIA
PEREIRA DA SILVA em face da decisão monocrática que conheceu parcialmente e,
nessa parte, negou provimento ao recurso especial que interpusera.
indenizatória, ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DO
Ação:
BRASIL S/A.
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
Sentença:
condenar o réu-agravado a ressarcir a parte autora-agravante na quantia total de
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), a ser devidamente atualizada pela tabela
prática do
desde a data dos saques efetuados (R$ 16.000,00) e da fatura do
TJ/SP
cartão de crédito (R$ 8.000,00); acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês desde a citação.
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
agravado e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pela agravante,
nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54288643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:13
Código de Controle do Documento: b18f16f0-2c5f-4202-a712-eced86383915

Apelação e adesivo. Bancário. Ação de indenização. Transações impugnadas sob a
alegação de que não foram realizadas pela autora. Transações realizadas por culpa
exclusiva da autora. Golpe da falsa central de atendimento. Defeito da prestação do
serviço bancário não demonstrado. Sentença de procedência parcial reformada.
Recurso do réu provido e prejudicado o da autora.

aponta violação ao
do CDC, bem como dissídio
Recurso especial:
art. 14
jurisprudencial.
Sustenta, em síntese, que “o Banco Recorrido deve indenizar a
consumidora por todos os danos materiais suportados pela falha na prestação do
serviço ofertado, ainda que praticado por terceiros desconhecidos” (e-STJ fl. 455).
conheceu parcialmente e, nessa parte, negou
Decisão monocrática:
provimento ao recurso especial interposto pela agravante, em razão da incidência
dos óbices das Súmulas 568 e 7/STJ.
nas razões do presente recurso, a agravante alega que
Agravo interno:
não foram considerados os fundamentos jurídicos e fáticos desenvolvidos
no voto vencido e defende a inaplicabilidade da
ao argumento de
Súmula 7/STJ,
que “não se busca qualquer reanálise de provas, mas, sim, a análise dos fatos” (e-
STJ fl. 504).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada.
Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, de acordo com a
jurisprudência perfilhada por esta Corte Superior, se faz necessária a comprovação
da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela
instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-
se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro,
situação de força maior ou caso de fortuito externo (
Terceira
REsp 2.046.026/RJ,
Turma, DJe de
. Nesse mesmo sentido: AgInt no
27/6/2023)
AREsp 2.653.859/SC,
Quarta Turma, DJe de 4/11/2024.
No particular, o
assim se manifestou:
TJ/SP

“Pela leitura dos fatos relatados, não se vislumbra falha na prestação de
serviço pelo réu.
Documento eletrônico VDA54288643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:13
Código de Controle do Documento: b18f16f0-2c5f-4202-a712-eced86383915

Isso porque a autora foi induzida por meliantes a realizar procedimentos
que permitiram a concretização das transações questionadas.
Não há nenhuma prova de que elas fogem do perfil de consumo ou de
que os meliantes tiveram acesso aos dados dela por culpa do réu.
Realça-se que tal perfil deve ser analisado de forma ampla, com
informações sobre diversas movimentações financeiras (cartões de crédito, débito,
conta corrente, poupança, outras aplicações etc.). Algumas poucas faturas e
extratos, como apresentados, não são suficientes para se realizar adequadamente
essa análise (fls.
e
).
26/31
84/97
Nesse ponto, oportuno dizer que do boleto do cartão de crédito com o
lançamento questionado de R$ 8.000,00 consta que a autora possuía limite de R$
40.000,00 (fls. 30). Ou seja, na hipótese dos autos não tinha como o réu saber que a
transação questionada era fraudulenta, já que estava dentro do seu limite.
Soma-se a isso, ainda, que exigir que o réu capture como fraudulentas
transações como a dos autos (02 transferências de R$ 8.000,00 e pagamento de
boleto com o cartão de R$ 8.000,00, totalizando R$ 24.000,00) impediria a
utilização desse tipo de serviço pela sociedade, inviabilizando a realização de
milhares de transações diariamente.
Ademais, do procedimento administrativo de Contestação do débito,
consta que a autora informou que recebeu ligação do número 4004-0001 e
posteriormente no WhatsApp, sendo orientada a realizar procedimentos, os quais
permitiram as transações questionadas (fls. 133):
(...)
Ademais, as mensagens que afirma terem sido trocadas com o seu
gerente pelo WhatsApp não comprovam que ele tenha orientado ela a realizar os
procedimentos no caixa de autoatendimento, mas apenas indicam como deveria
contestar as transações pelo aplicativo (fls.
).
32/34
No mais, a responsabilidade pela guarda e pelo uso correto de cartões,
senhas e, por simetria, aplicativo bancário é, exclusivamente, do titular.
(...)
Como se vê, no caso dos autos, não houve participação do réu com
relação aos fatos alegados, de modo que ele não pode ser responsabilizado, já que
não praticou nenhum ato ilícito a justificar os pedidos iniciais. Incidem, no caso, as
excludentes de responsabilidade previstas no
§3o, incisos I e II, do Código de
art. 14,
Defesa do Consumidor.” (e-STJ fls.
)
367/372

Logo, a despeito das alegações ora aduzidas pela agravante e do voto
divergente em sentido contrário (e-STJ fls.
), verifica-se que não há
347/382
qualquer equívoco na decisão agravada, tendo em vista que ao considerar as
,
particularidades da situação concreta apresentada, especialmente de que a
própria agravante, induzida por meliantes, realizou procedimentos que permitiram
a concretização das transações questionadas (e-STJ fls.
), o
decidiu
368/369
TJ/SP
em consonância com o entendimento dominante sobre o tema nesta Corte
Superior.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.
Documento eletrônico VDA54288643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:13
Código de Controle do Documento: b18f16f0-2c5f-4202-a712-eced86383915

Ademais, como destacado na decisão agravada, alterar o decidido pelo
tal como pretendido pela parte recorrente, ora agravante, de fato, exige o
TJ/SP,
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, de maneira que incursão nesta seara implicaria ofensa à
referida Súmula.
Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA54288643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:13
Código de Controle do Documento: b18f16f0-2c5f-4202-a712-eced86383915

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.242.593 / SP
Número Registro: 2025/0418924-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10208959320228260001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NORMA HELENA GUIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE ADELLE CALDEIRA VILLANI - SP318300
ANNA CAROLINA JESSOUROUN DE OLIVEIRA - SP359329
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
RODRIGO FRASSETTO GOES - SP326454
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SP321751
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NORMA HELENA GUIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : GRAZIELLE ADELLE CALDEIRA VILLANI - SP318300
ANNA CAROLINA JESSOUROUN DE OLIVEIRA - SP359329
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA55294435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: 61d5efba-2e29-4b81-bf10-b9335dcbea26

ADVOGADOS : GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
RODRIGO FRASSETTO GOES - SP326454
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SP321751
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: 61d5efba-2e29-4b81-bf10-b9335dcbea26